Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-54.2021.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010752-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), OSVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 287.903.118-41 (APELADO), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, mesmo diante da constatação de incapacidade parcial e permanente, estariam presentes os requisitos legais e fáticos para o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, considerando as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia judicial tenha concluído pela existência de incapacidade parcial e permanente, a concessão do benefício deve observar, além do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4. O autor, de 52 anos, com baixa escolaridade e histórico de trabalho exclusivamente braçal, apresenta lesão grave e permanente na mão direita (CID10 S67), condição que dificulta substancialmente sua reabilitação e recolocação profissional.

5. O juiz não está restrito à conclusão da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil.

6. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 479, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra sentença proferida pelo 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1010752-54.2021.8.11.0015 ajuizada por
OSVALDO GOMES DA SILVA
, julgou procedente
os pedidos iniciais
, condenando a Autarquia ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de
16/1/2020.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o laudo pericial constatou a existência de incapacidade parcial e a possibilidade de reabilitação profissional do Autor, razão pela qual não estariam presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Aduz que a sentença recorrida afastou as conclusões técnicas periciais sem a devida fundamentação, violando o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade omniprofissional e insusceptibilidade de reabilitação, o que não restou comprovado nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

296526895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 300088357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, que visava o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado sofreu acidente de trabalho no ano de 2005, passando a receber o benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (espécie 92), pelo período de 2/3/2005 a 16/1/2020 (NB 136.903.504-4). Ocorre que, a autarquia previdenciária realizou perícia médica administrativa, na qual foi atestada a capacidade laborativa do segurado, o que ensejou a cessação do benefício anteriormente concedido.

Diante disso, o Apelado ajuizou a presente demanda, a qual foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau (Id. 296526891). Eis o fundamento da sentença:

“[...]

Cabível, ressaltar-se, ainda, que a natureza da incapacidade, a privar o segurado do exercício de todo e qualquer trabalho, deve ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto, de modo que, não se pode olvidar que fatores relevantes - como a faixa etária da postulante, seu grau de escolaridade, dentre outros - sejam essenciais para a constatação do impedimento laboral.

Nesse viés, o LAUDO PERICIAL (ID. 149071143) realizado pelo “Expert” nomeado pelo Juízo, ao responder as perguntas, descreveu que: “1 – O Requerente possui alguma lesão ou doença? Se afirmativa a resposta, qual? R:
Sim. Sequela na mão direita por esmagamento com lesão complexa-fatura e lesão tendínea do segundo ao quinto quirodáctilos.
2 – É possível a cura desta doença? A mesma é gradativa? R: Não. 3 – A parte autora está incapacitada para realizar suas atividades habituais? Desde quando? R: Sim. Desde a data do acidente. 4 – Em caso afirmativo, a incapacidade é total ou parcial? R: Parcial. 5 – A incapacidade é temporária ou permanente? R:
Permanente”.

Dada essa conjuntura, entendo que mesmo que a incapacidade da autora seja parcial, podendo ser reabilitado para atividades que não exijam força e atividades da articulação mão direito, no caso, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do Autor, como a sua idade (hoje conta 54 anos), a remota reabilitação para o exercício de atividades administrativas, como sugere o Requerido.

Nesse compasso, determinar que a parte Autora, em tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a
IMPLANTAR
o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em favor de
OSVALDO GOMES DA SILVA
a partir da data de cessação da aposentadoria por invalidez (16/01/2020) [...].”

(sem grifo no original)

Em sede recursal, o Apelante sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que a perícia médica realizada nos autos (Id. 296526877) atestou apenas a existência de incapacidade parcial e permanente do segurado.

Não obstante os argumentos esposados pelo Apelante, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez são: i) a qualidade de segurado; ii) a carência, quando exigida; e, iii) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecido no art. 42, da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Contudo, em que pese a perícia judicial realizada tenha atestado a incapacidade parcial e permanente, e não total, há de se considerar que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

Aliado a isso, sob o prisma técnico-jurídico, é manifestamente temerário pressupor que o Apelado, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades laborais de menor complexidade física, obtenha êxito em sua recolocação profissional. Tal conclusão se reforça ao se considerar suas circunstâncias pessoais, tais como: idade avançada de 52 (cinquenta e dois) anos, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), trajetória laboral restrita ao trabalho braçal, além do acometimento de sequela na mão direita por esmagamento com lesão complexa-fatura, e lesão tendínea do segundo ao quinto quirodáctilos (CID10 S67).

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Vale ressaltar ainda, que o juiz não está restrito à conclusão da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, e entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2- Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991,
deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho.
(TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
. 3. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024) (g.n)

Logo, tem-se que o Apelado preenche os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, o que acarreta na manutenção da sentença singular.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto, em consonância com o art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, que permitem o julgamento monocrático,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025